Tribunal: TJDFT
Processo: 0749028-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO BENS OU VALORES. ARQUIVAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante e deu-lhe parcial provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão quanto à necessidade de indeferimento do pedido e manutenção do arquivamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e entendeu que, indicado empregador, cabível a expedição de ofício para penhorar parte do salário do executado, ora embargante.
4. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1918563 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível, Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.